Tribunal: TJMT
Processo: 0013908-92.2010.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013908-92.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO LOPES DE ASSUNCAO - CPF: 919.458.011-15 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES MEDEIROS (VÍTIMA), MARCELO MARQUES MEDEIROS - CPF: 016.617.651-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA –
MERITUM CAUSAE
A SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia, decisão interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia.

A singela existência de indícios sobre a autoria atribuída ao indivíduo, consubstanciados na prova oral produzida, autoriza reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o
juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Junio Lopes de Assunção
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação penal n.
0013908-92.2010.8.11.0002
, o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id.
198498779
), a defesa pugna pela despronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que inexistem provas acerca do envolvimento de Junio no evento criminoso sob apuração.

Nas contrarrazões recursais (Id.
198498787
), o
parquet
contesta os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, o magistrado singular manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
198498789
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pelo desprovimento

do recurso defensivo, sintetizando suas alegações nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, CP) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO: ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO - TESTEMUNHO CONFIRMATÓRIO DA VERSÃO APRESENTADA PELO OFENDIDO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONCLUDENTES ACERCA DA AUTORIA – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – PREVALÊNCIA DA PARÊMIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Id.
198902661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Junio Lopes de Assunção
,

nos autos da ação penal n. 0013908-92.2010.8.11.0002
, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

De acordo com os termos da inicial acusatória, colhe-se que:

“(...) no dia 14 de abril de 2010, por volta das 05:00 horas, em plena via pública, próximo ao “HARAS”, na Avenida 31 de Março, Bairro Parque do Lago, nesta Comarca de Várzea Grande-MT, agindo com animus necandi, o denunciado
JUNIO LOPES DE ASSUNÇÃO
, em conluio com terceira pessoa ainda não identificada, utilizando-se de uma arma de fogo, tentou matar
Marcelo Marques Medeiros,
por motivação torpe e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apenas não obtendo êxito por circunstâncias alheia à sua vontade.

(...)

Extrai-se, ainda, que o denunciado
JUNIO LOPES
é ex-marido de Taize Coronel de Arruda, pessoa com quem há época dos fatos a vítima
Marcelo Marques
achava-se mantendo um relacionamento amoroso e, portanto, o acusado não aceitando a nova relação conjugal de sua ex-esposa, por ciúmes, resolveu dar cabo a vida da vítima, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e, logo em seguida, empreendendo fuga do local dos fatos.

Todavia, em que pese o fato do denunciado JUNIO LOPES ter planejado antecipadamente toda sua tétrica ação delitiva, inclusive, praticado o delito juntamente com terceira pessoa não identificada, vislumbra-se que a vítima somente não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado, notadamente, pelo fato da mesma ter sido prontamente encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Ante o exposto, denuncio
JUNIO LOPES DE ASSUNÇÃO
, vulgo
“JUNINHO”
, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso de dificulta a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), c/c artigo 29 (concurso de pessoas), todos do Código Penal e, nos termos do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, mister se faz o recebimento da denúncia para processamento pelo rito relativo aos processos de competência do e. Tribunal do Júri, bem como a citação do réu para apresentação da resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, com designação de audiência de instrução e julgamento, para inquirição das testemunhas arroladas, para que o denunciado seja pronunciado e, ao final, condenado perante o e. Tribunal do Júri”.
(Id.
198498177 - p. 2)

Após o deslinde processual, o magistrado singular pronunciou o acusado pela prática do crime descrito
no art. 121, §2º, incisos I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 198498776)
.

Inconformado, o denunciado interpôs este recurso em sentido estrito visando a sua despronúncia, sob a arguição de inexistência de provas suficientes acerca de sua participação no evento criminoso.

No entanto, após a análise dos autos, conclui-se que não há como acolher a pretensão defensiva.

O art. 413 do Código de Processo Penal apresenta os requisitos necessários para a pronúncia, senão vejamos:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

No caso em tela, a materialidade encontra-se suficientemente demonstrada, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id. 198498177 – pp. 7-8), do laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 198498179 – pp. 6-10), além do histórico clínico emitido pelo Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, local em que a vítima recebeu os primeiros atendimentos após o fato (Id. 198498182 - p. 6).

Quanto à autoria delitiva, cabe destacar que a decisão de pronúncia não é terminativa, se tratando de mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos.

Isso implica entender que, nesta fase, não se demanda os requisitos de certeza necessários à condenação, sendo suficiente a plausibilidade da versão acusatória, pois do contrário estar-se-ia confiscando o
meritum causae
do crivo de seu juiz natural.

Ante o exposto, ressalta-se que os indícios de autoria se encontram suficientemente demonstrados, isso porque nas declarações prestadas pela vítima na delegacia, menciona que na data do fato ao olhar pelo retrovisor de sua motocicleta avistou outra motocicleta com dois ocupantes, e ao fixar o olhar constatou que um deles se tratava do ex-esposo de sua então namorada Taize Coronel de Arruda, o qual atirou várias vezes em sua direção, no entanto, apenas dois o acertaram, sendo que após o ocorrido pediu socorro na casa de um parente, destacando ainda, que na data do fato o suspeito usava roupa preta, e que a moto utilizada era potente e grande, provavelmente uma Falcon vermelha (Id. 198498178 – pp. 2-3).

Taize, inquirida pela autoridade policial em aditamento, afirmou que mentiu em seu primeiro depoimento ao dizer que não acreditava que o acusado teria cometido o crime em decorrência das constantes ameaças sofridas por este, e que considera provável que seu ex-namorado
Junio
tenha sido o autor, já que tentava atingi-la de toda forma, inclusive com a perseguição a Marcelo, que não é mais seu namorado (Id. 198498181 - pp. 8-9).

Além disso, nas declarações prestadas pela genitora de Taize constata-se que na data do evento ao sair de casa, esta avistou um homem todo vestido de preto agachado na esquina, assim como havia uma moto vermelha grande perto do poste. Relata que não conhece a pessoa e que pensou ser um assaltante (Id. 198498179 – pp. 1-2).

Em juízo, foram ouvidos a Sra. Taize, ex-namorada da vítima que disse não se lembrar do que relatou à polícia na fase inquisitorial (Id.198498761), assim como um amigo do réu que esteve com ele na noite anterior ao crime.

Além destes, foram realizadas as oitivas do acusado que nega a autoria do crime, e da vítima que afirma veementemente que reconhece
Junio
como sendo o atirador que estava na garupa da moto na data do episódio (Id. 198498764).

Deste modo, constata-se a existência de lastro probatório a evidenciar a plausibilidade da acusação, devendo a alegada negativa de autoria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que é o Juiz natural da causa.

De conseguinte, a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, deve ser mantida.

Coadunando essa linha de raciocínio, vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE VERSÃO MINIMAMENTE PLAUSÍVEL AMPARADA EM PROVA JUDICIALIZADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.

2. No caso sob apreciação, as instâncias ordinárias, ao constatarem a existência de indícios suficientes da participação do denunciado na tentativa de homicídio, levaram em consideração a prova oral produzida nos autos, sobretudo o depoimento de testemunha que, nas fases inquisitorial e judicial, declarou ter presenciado o recorrente incitando o corréu a se vingar da vítima, confirmando a confissão do agravante perante a autoridade policial.

3. A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, com a finalidade de se decretar a despronúncia, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.602.876/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 9/10/2024.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/DESPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME OUTRO QUE NÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPERTINÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

- A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal.

- Nos termos do artigo 415, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova plena, segura e isenta de qualquer dúvida acerca de alguma das hipóteses descritas no referido dispositivo, sendo vedado ao magistrado, nessa fase processual, de cognição sumária, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Tribunal do Júri.

- Caso a prova produzida não afaste manifestamente o animus necandi, imperativo que a questão seja submetida à apreciação Conselho de Sentença, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para crime outro que não de competência do Tribunal do Júri.

- Nos termos da Súmula 64 do TJMG: "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite na fase de pronúncia decotar qualificadoras do delito, salvo quando manifestamente improcedentes". (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.316825-9/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)

Nesse passo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, considerando que o juiz não pode revelar um convencimento absoluto quanto ao pretenso autor do delito, devendo apenas confinar-se na constatação da existência de indícios suficientes da prática do atentado doloso contra a vida, de modo a se preservar, por via de consequência, a competência material do Conselho Popular, não há como dar guarida a pretensão defensiva, acerca da despronúncia do recorrente.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Junio Lopes de Assunção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025